Tribunal: TJES
Processo: 0000401-19.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-19.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000401-19.2019.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CULPOSA MAJORADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ART. 303, §1
º
, C/C ART. 302, §1
º
, I, LEI 9.503/1997.
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
3.
VÍTIMA
NÃO HABILITADA.
INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
4.
DECOTE DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE.

5.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Havendo elementos seguros a atestar a materialidade e a autoria do crime, descabe acolher o pedido de absolvição. Caso em que o réu não nega o fato e a testemunha policial e as vítimas confirmam a dinâmica descrita na inicial acusatória. 2. Eventuais atributos pessoais positivos do réu não tem o condão de eximi-lo de responsabilidade criminal. 3. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, sendo irrelevante, para efeito de responsabilização criminal, possível contribuição da vítima para a ocorrência do fato. Em razão disso, o fato de a vítima que conduzia a motocicleta não ser habilitada para a condução do veículo não afasta a culpabilidade do réu. 4. A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui preceito secundário da norma penal insculpida no artigo 302, do Código de Trânsito, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal. 5. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000401-19.2019.8.08.0039 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA em face da sentença de fls. 186/187-v, da 2ª Vara da Comarca de Pancas, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, I, do Código de Trânsito, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para condução de veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Narra a denúncia que por volta do dia 10 de abril de 2019, na Rodovia Laurindo Barbosa, Alto Panquinhas, no trevo da localidade de Paranazinho, município de Pancas, o apelante conduziu veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool, vindo a dar causa a uma colisão, causando lesão corporal culposa nas vítimas WELITON FERREIRA DA SILVA e ELIDA FERREIRA ORNELES DA SILVA.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

A defesa postula, em razões acostadas às fls. 195/200, a absolvição do acusado. Postula, ainda, o afastamento da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.

Contrarrazões ministeriais às fls. 209/212, pela manutenção da sentença.

No id. nº 5148763, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

A materialidade do crime está devidamente provada no boletim unificado de fls. 7/9, no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 10 e no Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 27/28.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente demonstrada nos autos, a começar pelo fato de o apelante não negar os fatos alinhados na inicial, admitindo ter ingerido bebida alcoólica e colidido contra a motocicleta das vítimas.

O CB/PM Adriano Ribeiro Diniz, ouvido em audiência de instrução e julgamento cujo termo segue à fl. 153, disse se recordar dos fatos e do apelante, dizendo que o recorrente aparentava estar embriagado e que ele bateu na traseira da moto e que o carro do apelante ficou com o fundo apoiado na valeta lateral e não tinha condições de trafegar. Recorda-se, ainda, que teve contato com as vítimas, que foram socorridas por uma ambulância e encaminhadas ao hospital.

As vítimas, igualmente, alegaram que trafegavam na mesma mão de direção do réu, no canto da pista, quando foram atingidos pelo automóvel conduzido pelo ora recorrente.

Assim, não remanesce dúvidas a respeito da higidez da condenação pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Vale pontuar, noutro flanco, que os eventuais atributos pessoais positivos do réu, como o fato de ser pessoa trabalhadora e que não ostenta registros criminais pregressos, não tem o condão de eximi-lo da responsabilidade sobre os fatos aqui enredados.

Além disso, destaco que o Direito Penal não admite a compensação de culpas, sendo irrelevante, para efeito de responsabilização criminal, possível contribuição da vítima para a ocorrência do fato. Em razão disso, o fato de a vítima que conduzia a motocicleta não ser habilitada para a condução do veículo não afasta a culpabilidade do réu. Na mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Omissis
. 3. Ademais, esta Corte Superior entende que, "'
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
' (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
Omissis
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.100.852/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/8/2023)

Havendo elementos seguros a atestar a materialidade e a autoria do crime, descabe acolher o pedido de absolvição.

Na sequência, requer seja decotada da sentença a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Sem razão. A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor constitui preceito secundário da norma insculpida no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena corpórea abstratamente imposta pelo tipo penal.

Assim sendo, restando comprovada a culpabilidade do agente em relação ao crime previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, imperioso se torna a aplicação da referida sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, ainda que o réu necessite do veículo para o exercer sua ocupação habitual.

Neste sentido, entendimento desta C. Corte em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ART. 302, DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO. COLISÃO DE CAMINHÃO COM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE. INVASÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE NA MÃO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DE PEQUENO PORTE. IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA POR MEIO DE BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E LAUDO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH. MOTORISTA PROFISSIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. (TEMA 486). PLEITO SUCESSIVO DE REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Hipótese em que a violação do dever de cuidado do apelante que decorreu da infringência à norma de trânsito, ao invadir parcialmente a contramão de direção, ocasionando com sua imprudência resultados lesivos, na hipótese, a morte de duas pessoas. 2.
O Supremo Tribunal Federal em julgamento de Recurso Extraordinário Repetitivo (Tema 486) firmou o entendimento de que É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito . Nesse sentido, não há falar em exclusão da pena acessória no caso de motorista profissional
. 3. (...). 5.Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 032130001863, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020)

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.